Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-22.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024.
2. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sustenta a impossibilidade de
aplicação retroativa da interpretação jurisprudencial.

Num. 44534376 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a devolução posterior dos
recursos recebidos de forma irregular afasta a desaprovação das contas; (ii) se
houve aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial em prejuízo do
recorrente; e (iii) se seria possível a aprovação das contas com ressalvas, em razão
da suposta ausência de impacto na transparência da prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos em eleições proporcionais,
em consonância com a Emenda Constitucional nº 97/2017.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que a devolução posterior dos valores não
regulariza a infração cometida, pois o candidato se beneficiou dos recursos.
7. O entendimento sobre a vedação ao repasse de recursos entre partidos distintos
já estava consolidado desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e a Resolução
TSE nº 23.607/2019. O pronunciamento do STF na ADI nº 7214 apenas reforçou tal
previsão, inexistindo decisão surpresa ou aplicação retroativa de entendimento
jurisprudenc

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600407-22.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600407-
22.2024.6.16.0014 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato José Herlanio
Bezerra Furtado, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da
Resolução n.º 23.607/2019 - TSE.Prestação de Contas apresentada por José Herlanio Bezerra
Furtado, candidato a Vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB na cidade de Ponta
Grossa - PR, referente a Eleição Municipal de 2024 julgadas desaprovadas em razão do candidato
tendo feito a devolução dos recursos de valores recebidos a título de FEFC de candidata de partido
diverso, o mesmo se beneficiou dos recursos, mesmo que de forma temporária, o que consiste
numa inconsistência grave . Suplente) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO
VEREADOR (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534376
03/06/2025
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44534376 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.218

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600407-22.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGANTE: JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024.
2. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sustenta a impossibilidade de
aplicação retroativa da interpretação jurisprudencial.

Num. 44534376 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a devolução posterior dos
recursos recebidos de forma irregular afasta a desaprovação das contas; (ii) se
houve aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial em prejuízo do
recorrente; e (iii) se seria possível a aprovação das contas com ressalvas, em razão
da suposta ausência de impacto na transparência da prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos em eleições proporcionais,
em consonância com a Emenda Constitucional nº 97/2017.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que a devolução posterior dos valores não
regulariza a infração cometida, pois o candidato se beneficiou dos recursos.
7. O entendimento sobre a vedação ao repasse de recursos entre partidos distintos
já estava consolidado desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e a Resolução
TSE nº 23.607/2019. O pronunciamento do STF na ADI nº 7214 apenas reforçou tal
previsão, inexistindo decisão surpresa ou aplicação retroativa de entendimento
jurisprudencial.
8. A alegada omissão sobre a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade não se sustenta, uma vez que a irregularidade correspondeu a 39,92%
dos recursos arrecadados pelo candidato, percentual significativo que inviabiliza a
aprovação com ressalvas.
9. A jurisprudência é firme no sentido de que a aprovação com ressalvas é cabível
apenas para irregularidades formais ou que envolvam valores irrelevantes frente ao
total movimentado na campanha, o que não é o caso dos autos.
10. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame de matéria já
decidida, sendo certo que eventual irresignação deve ser deduzida na via recursal
própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos em eleição proporcional é irregular, nos termos do art. 17, § 2º, da

Num. 44534376 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. É inviável a aprovação das contas com ressalvas
quando o percentual da irregularidade compromete a higidez do balanço contábil.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º; 31, § 9º; 74, III;
Código de Processo Civil, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI nº 7214;
AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ HERLANIO BEZERRA FURTADO, por
meio do qual visa reformar o Acórdão nº 66.644 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou as contas
desaprovadas, relativas às eleições municipais 2024.
Em suas razões (ID 44472553), o embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão foi omisso na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; b) o entendimento jurisprudencial
anterior permitia o repasse de FEFC de candidato majoritário coligado para candidato
proporcional do mesmo partido na coligação, desde que utilizado em campanha conjunta; c) a
transparência das contas não foi comprometida; d) outros Tribunais Regionais Eleitorais
aprovaram contas com ressalvas, em casos semelhantes; e) a decisão aplicou um entendimento
jurisprudencial novo de forma retroativa; f) no momento das eleições (2024), a jurisprudência
predominante permitia o repasse de FEFC entre candidatos coligados na majoritária, mesmo que

Num. 44534376 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
de partidos distintos na proporcional; g) a aplicação retroativa do novo entendimento violaria a
segurança jurídica, a proteção da confiança e a boa-fé do candidato; h) evidenciando a boa-fé, o
candidato efetuou o recolhimento considerado irregular, antes mesmo do julgamento das contas.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir
a omissão e aprovar, ainda que com ressalvas, as contas do embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao
entendimento de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
(ID 44482927)
É o breve relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos. No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §
2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO CONHECIDO E

Num. 44534376 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral,
que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições municipais de
2024, em razão do recebimento indevido de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A irregularidade identificada consistiu no recebimento de R$ 3.000,00
transferidos diretamente por candidata do partido União Brasil. Embora os
partidos tenham formado coligação na eleição majoritária, não estavam coligados
na eleição proporcional, o que tornou o repasse irregular conforme o art. 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O candidato efetuou a devolução dos valores ao erário, mas a sentença
considerou que a irregularidade subsistia, uma vez que ele se beneficiou dos
recursos durante a campanha.
4. Em suas razões recursais, o candidato alegou boa-fé e inexistência de
previsão expressa sobre a irregularidade à época dos fatos, sustentando que a
decisão violaria a segurança jurídica. Pleiteou a aprovação das contas com
ressalvas.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, apontando a gravidade da irregularidade, a existência de jurisprudência
consolidada sobre o tema e o percentual significativo dos recursos irregulares no
total arrecadado na campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se a devolução posterior dos
recursos recebidos de forma irregular poderia afastar a desaprovação das
contas.
8. Verifica-se, ainda, se houve aplicação retroativa de entendimento
jurisprudencial em prejuízo do recorrente.
9. Discute-se, por fim, se seria possível a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da suposta ausência de impacto na transparência da prestação de
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, veda expressamente
a transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos em
eleições proporcionais. Tal restrição está em consonância com a Emenda
Constitucional nº 97/2017, que extinguiu as coligações para eleições
proporcionais.
11. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal
é pacífica no sentido de que a devolução posterior dos valores não regulariza a
infração cometida, pois o candidato se beneficiou dos recursos, ainda que
temporariamente (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe
de 15.9.2022).

Num. 44534376 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
12. O entendimento sobre a vedação ao repasse de recursos entre partidos
distintos já estava consolidado desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e a
Resolução TSE nº 23.607/2019. O pronunciamento do STF na ADI nº 7214, em
2022, apenas reforçou tal previsão, inexistindo decisão surpresa ou aplicação
retroativa de entendimento jurisprudencial.
13. A irregularidade correspondeu a 39,92% dos recursos arrecadados pelo
candidato, percentual superior ao limite de 10% usualmente adotado pelo TSE
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgR-
AREspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25.11.2024).
Dessa forma, inviável a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou
as contas do candidato.
15. Tese de julgamento: "A transferência de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos em eleição proporcional é irregular, nos termos do art. 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo inviável a aprovação das contas
com ressalvas quando o percentual da irregularidade compromete a higidez do
balanço contábil."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º; 31, § 9º; 74, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214;
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022;
TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25.11.2024
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
Sustenta ainda o embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria
vedação no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas
proporcionais “desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação” e a
impossibilidade de retroatividade do novo entendimento.

Num. 44534376 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
Traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das contas com
ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pelo embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,

Num. 44534376 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, aos candidatos de
partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Ademais, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, in verbis:
“A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos não é uma inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra
expressamente prevista na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº
97/2017 regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019, que excluiu a
possibilidade da realização de coligação nas eleições proporcionais.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse
dispositivo pelo TSE e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram
tentativas de burla à regra constitucional
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no
curso do pleito, isto porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema
em 03/10/2022.
Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão
surpresa, mas sim na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde
2017.
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à
devolução dos valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele
reconhecia o erro e buscou mitigá-lo.
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez

Num. 44534376 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
que a regra vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos
sempre esteve vigente e era plenamente previsível sua aplicação.”
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Sustenta ainda o embargante que o acórdão seria omisso “na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência, tendo em vista que em casos
semelhante, as Cortes Regionais Eleitorais, consideraram a boa-fé do prestador e a ausência de
prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral, e aprovaram com ressalvas as contas”.
A remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando
a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela
Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).
No caso em apreço, verifica-se que o montante considerado irregular, no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais), equivale ao percentual de 39,92% frente aos recursos aplicados em campanha,
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
manutenção da desaprovação das contas.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Num. 44534376 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460492700000043475777
Número do documento: 25060318460492700000043475777
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:52:23
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTANÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600407-22.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 JOSE HERLANIO BEZERRA
FURTADO VEREADOR, JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO - Advogados dos EMBARGANTES:
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JULIANO DEMIAN DITZEL
- PR31361-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025